Tribunal: STF
Processo: HC 267123
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO POLICIAL INSTAURADA COM O OBJETIVO DE APURAR SUPOSTAS PRÁTICAS DELITIVAS COMETIDAS POR MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, SOBRETUDO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS E DROGAS, CORRUPÇÃO, CONTRABANDO, LAVAGEM DE CAPITAIS ENTRE OUTRAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA LIMINAR OU DO MÉRITO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente investigado e preso preventivamente no âmbito de operação policial instaurada para apurar supostas práticas delitivas cometidas por membros da organização criminosa comando vermelho, tais como tráfico internacional de armas e drogas, corrupção, contrabando, lavagem de capitais entre outras. 

    2. Busca-se a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas. Alternativamente, pugna-se pela concessão da prisão domiciliar humanitária.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. Sobre os temas veiculados nesta impetração — fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária — não houve pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça — STJ, circunstância que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-los diretamente, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. Inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a autorizar a superação do óbice processual acima indicado, tampouco fundamento para determinar ao STJ que proceda ao imediato exame da impetração ali formulada.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.